Tribunal: STF
Processo: ADI 7073
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LDO DO ESTADO DO CEARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2022 — LEI ESTADUAL Nº 17.573, DE 2021. AUTONOMIA FINANCEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LIMITAÇÃO FINANCEIRA DAS DESPESAS CONTIDAS EM FOLHA SUPLEMENTAR, SEM PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO AUTÔNOMO: INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Preliminares rejeitadas. A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP) possui legitimidade ativa para questionar, em controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, normas atinentes à autonomia financeira do Parquet. Esta Corte reconhece o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei orçamentária de efeitos concretos. Precedente: ADI nº 4.048-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/05/2008, p. 22/08/2008. 



    2. O regime constitucional pertinente à autonomia financeira do Ministério Público equipara-se às prerrogativas institucionais do Poder Judiciário. Conforme o art. 99, § 1º, da Constituição da República, os limites balizadores das propostas orçamentárias dos Poderes e órgãos autônomos presentes na Lei de Diretrizes Orçamentárias devem ser estipulados conjuntamente. Assim, é direito subjetivo público do Ministério Público a participação efetiva no ciclo orçamentário. 



    3. É inconstitucional a limitação de despesas da folha complementar do Ministério Público do Estado do Ceará em percentual da despesa anual da folha normal de pagamento, sem a devida participação efetiva do órgão financeiramente autônomo no ato de estipulação em conjunto dessa limitação na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para fins de declarar a inconstitucionalidade da expressão “no Ministério Público Estadual” contida no art. 74, § 5º, da Lei nº 17.573, de 23 de julho de 2021, do Estado do Ceará.